Tribunal: TJMT
Processo: 1008558-29.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008558-29.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOHNNY EDUARDO DA COSTA - CPF: 062.700.881-00 (APELADO), BRUNO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 067.127.561-54 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), WILTON ROBERTO GOMES BELEM - CPF: 569.372.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 805.992.811-20 (ASSISTENTE), MARIELLE ROSA DA SILVA - CPF: 035.972.331-47 (ASSISTENTE), ILDENOR FRANCISCO DOS SANTOS FILHO - CPF: 029.637.991-36 (ASSISTENTE), LIMARA ROCHA DE AMORIM - CPF: 013.105.681-62 (ASSISTENTE), ERYKA OLIVEIRA CARVALHAIS - CPF: 005.426.241-09 (ASSISTENTE), MARIELLE ROSA DA SILVA - CPF: 035.972.331-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHNNY EDUARDO DA COSTA - CPF: 062.700.881-00 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 067.127.561-54 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSOS
DEFENSIVOS
.
PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. INDUÇÃO POR FOTOGRAFIA ENVIADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS (
SHOW-UP
). VÍCIO INSANÁVEL. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO VISUALIZOU O ROSTO DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DOS ACUSADOS.
ÁLIBI

CO
NFIRMADO
POR TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS.
PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP). As defesas arguem preliminarmente a nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, buscam a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. O Ministério Público recorre exclusivamente para requerer a fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (I) se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial é nulo por desrespeito ao art. 226 do CPP; (II) se há provas suficientes de autoria para manter a condenação, considerando a ausência de apreensão dos bens subtraídos e a apresentação de álibi;
(III) subsi
d
ia
ria
mente é possível

o afastamento da majorante
e (III) se, diante do resultado do julgamento dos recursos defensivos, subsiste o pedido ministerial de reparação de danos.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento pessoal, única prova a vincular os apelantes ao delito, padece de vícios insanáveis, pois foi precedido pelo envio de fotografia via
WhatsApp
à vítima (
show-
up
), o que induz falsas memórias, e não observou o procedimento de alinhamento com pessoas semelhantes, violando o art. 226 do CPP e a jurisprudência do STJ.

4. A vítima admitiu em juízo não ter visto o rosto dos assaltantes (que usavam capacetes), baseando a identificação em características genéricas (unhas e roupas).

5. Nenhum bem subtraído foi encontrado com os réus, embora a polícia tenha chegado ao local pelo rastreamento do celular (que indicava apenas um perímetro).

6. As testemunhas de defesa confirmaram o álibi apresentado por um dos réus. Diante da fragilidade probatória e da dúvida razoável, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

7. Com a absolvição dos réus, desaparece o pressuposto lógico-jurídico para a condenação em reparação civil, t
ornando prejudicado o recurso do Ministério Público
e
as demais teses da
defesa
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recursos defensivos providos. Recurso ministerial prejudicado.

Teses de julgamento:

“1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando
confirmado

por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”

“2. A inobservância das diretrizes legais para o reconhecimento pessoal, aliada à ausência de apreensão da
res furtiva
em poder dos acusados e à existência de álibi
co
nfirm
ado
por testemunhas, gera dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impondo a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 107; art. 157, § 2o, II. CPP, art. 226; art. 386, VII; art. 577; art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
21/10/2020.

STJ, REsp 1253537 SC 2011/0055972-0, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
19/10/2011.

TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
DJe
27/04/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelas defesas de
BRUNO DE SOUZA RODRIGUES
e
JOHNNY EDUARDO DA COSTA
, bem como pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os réus à pena idêntica de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões recursais, a defesa de
Johnny Eduardo da Costa
argui,
preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal
por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal e a
ilicitude da prova por violação de domicílio
. No mérito, requesta a
absolvição
por insuficiência probatória e negativa de autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da majorant
e do concurso de pessoas
.

A defesa de
Bruno de Souza Rodrigues
, por sua vez, também suscita a preliminar de
nulidade do reconhecimento pessoal
, alegando irregularidades no procedimento policial não ratificado em juízo com as formalidades legais. No mérito, busca a
absolvição
sustentando a negativa de autoria amparada em álibi e a fragilidade do conjunto probatório.

O
Ministério Público
, em seu apelo, insurge-se exclusivamente contra a ausência de
fixação de valor mínimo para reparação de danos
, requerendo a reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 45.604,00.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, defendendo a validade dos atos processuais e a suficiência das provas.

As
defesas
, por sua vez, contrarrazoaram o recurso ministerial, pugnando pelo seu
desprovimento
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento dos apelos defensivos
, para absolver os acusados ante a nulidade do reconhecimento e a fragilidade probatória, opinando, por consequência, pelo reconhecimento da
perda do objeto do recurso
ministerial.

É o
relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Nos fatos que deram ensejo a este Inquérito Policial, instaurado por meio de auto de prisão em flagrante, consta que, no dia 10/05/2023, os denunciados JHONNY EDUARDO e BRUNO DE SOUZA subtraíram, mediante grave ameaça, um automóvel modelo Sandero, marca Renault, cor branca e diversos objetos pertencentes à vítima
Marielle
Rosa da Silva. Nesse contexto, sobressai dos autos que os denunciados surpreenderam a vítima que acabava de estacionar o referido veículo nas mediações do bairro Bosque da Saúde, nesta capital, os quais anunciaram o roubo batendo no vidro do carro e mandando a vítima descer, sem que levasse nenhum objeto que ali estava. Com isso, a ofendida saiu correndo do carro assustada, com as duas mãos para o alto. A vítima ressaltou que não viu os assaltantes armados, todavia, um deles gritou em um tom ameaçador dizendo “atira nela”. Diante disso, algumas horas após o delito, depois da vítima registrar o Boletim de Ocorrência, foi possível rastrear a localização dos denunciados pelo rastreamento do celular que também foi roubado da ofendida na empreitada criminosa. Dessa forma, foi diligenciado, por uma equipe da Polícia Civil, o local onde constava a localização do celular, momento em que os policiais adentraram na residência e encontram os indiciados JHONNY EDUARDO e BRUNO DE SOUZA
...”

(id.
247966182
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando os réus, Bruno de Souza Rodrigues e Johnny Eduardo da Costa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

As defesas de Bruno e Johnny sustentam a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, argumentando que o ato não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo sido a vítima induzida por fotografia enviada via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) antes do procedimento formal, além da ausência de alinhamento com pessoas de características semelhantes.

Tratando-se de matérias estreitamente relacionadas,
confundindo-se a tese preliminar com a de mérito
, faz-se conveniente a análise conjunta.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito de roubo é incontroversa. Contudo, a autoria delitiva repousa, fundamentalmente, no reconhecimento realizado pela vítima.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Johnny Eduardo da Costa
negou veementemente a autoria delitiva, asseverando que os policiais nada encontraram de ilícito relacionado ao roubo em sua posse. Vejamos:
"Não foi nós que fez esse roubo,
tá
entendendo,
dr
? (...) Não, não acharam nada. Só falaram que... o sinal
tava
dando na casa
...
Mas não acharam nada, que nem o policial Otávio falou... Se tivesse, se fosse nós que tivesse roubado, ele ia achar pelo menos algum pertence da vítima na casa."
.

No mesmo sentido, o corréu
Bruno de Souza Rodrigues
, em seu interrogatório judicial, refutou a imputação, apresentando álibi e questionando a lisura do procedimento de reconhecimento realizado na fase policial. Afirmou o réu:
"Eu quero esclarecer é que lá no negócio do reconhecimento... os policiais colocaram
dois policiais
gordo
s
... sendo que no dia a vítima relata que foi roubado por dois caras magro...".

Acrescentou ainda sobre sua localização no momento dos fatos:
"E tem como provar porque lá n
a

onde
eu fui
,

no
salão lá de cabeleireiro, tem a filmagem... peguei a bicicleta e subi no salão para cortar cabelo... voltei em casa, tomei um banho para mim buscar a moto, né?"
.

A vítima
Marielle
Rosa da Silva
, ouvida em juízo, narrou a dinâmica da subtração, confirmando que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Contudo, ao detalhar o reconhecimento,
admitiu não ter visualizado o rosto dos assaltantes
,
baseando sua identificação em características genéricas e questionáveis, como as unhas e o tecido da roupa.

A
ofendida
declarou que
:
"Eles estavam com capacete. Eu me lembro que por cima assim eu vi umas barbas
...
mas com a vis
eira
aberta, então deu para ver uns umas barbinhas assim...".

Ao ser indagada sobre como procedeu ao reconhecimento, respondeu:
"Pela unha, pela altura?

eu vi que eles... eram mais ou menos do meu tamanho. (...) essa barbinha também e o tecido da roupa"
. Disse ainda:
"a unha, a o tamanho da unha... foi assim, certeiro para mim, porque quando ele tomou a bolsa da minha mão, eu vi o tamanho da unha".

As testemunhas de defesa
co
nfirmaram
a versão apresentada pelo réu
Bruno
,

conforme
se observa do depoimento da testemunha

Eldenor
Francisco dos Santos Filho
, proprietário do estabelecimento comercial
, que confirmou a presença

d
o acusado
n
aquele
local:
"Eu me recordo, sim... nesse dia ele foi lá assim. (...) Ele
tava
de bicicleta. (...) foi por volta mais ou menos da dos da meio-dia em diante"
.

De igual modo,
a
testemunha
de defesa

Limara Rocha de Amorim
confirmou que a motocicleta do acusado estava em conserto em sua oficina:
"Era uma moto XRE300 de cor preta. Ele trouxe mais ou menos
meio-dia
e
meia
por aí... Como a moto estava desmontada... ele foi embora para casa dele e a moto ficou aqui"
.

Por sua vez,
a
testemunha
Érica Oliveira Carvalhais
, vizinha do réu há quase uma década, abonou sua conduta, afirmando desconhecer qualquer envolvimento dele com crimes.

Por fim, o investigador de polícia
Otávio Cavalcante Bezerra
, em juízo, relatou que a equipe policial
dirigiu-se
ao local
,
baseada apenas na localização do sinal do aparelho celular da vítima, o qual, todavia, não foi encontrado em poder dos réus.
O agente público e
sclareceu
que
:
"nós fomos até lá porque o sinal do celular da vítima estava dando naquela casa. (...) E depois que ela aprendeu o cachorro, nós entramos na casa com a autorização dela. E
pra
surpresa nossa, tinha mais duas pessoas na casa (...)"
.

Ao ser questionado se algo foi encontrado, foi categórico: "
Não, não, o veículo não, nada foi encontrado"
. Importante destacar que o policial confirmou o envio de fotografia prévia à vítima, o que contamina o ato formal de reconhecimento:
"a gente tirou foto dele na hora e mandou no grupo da delegacia, entendeu? E aí parece que uma das vítimas reconheceu um dos dois".

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se a fragilidade das provas produzidas para sustentar a condenação.

A sentença condenatória baseou-se precipuamente na palavra da vítima
e nos depoimentos dos policiais.

A diligência que culminou na prisão dos apelantes foi motivada pelo rastreamento do celular da vítima, que indicava uma localização aproximada (um perímetro no bairro), e não o imóvel exato.

Ao adentrarem na residência
,
onde estavam os réus,
nenhum objeto subtraído (veículo
Renault
/Sandero, celular iPhone, bolsa)
foi localizado em poder de Johnny ou
Bruno.
A apreensão realizada no local restringiu-se a entorpecentes, fato que gerou imputação diversa (tráfico de drogas), mas que não serve para comprovar a autoria do crime patrimonial em análise.

O reconhecimento pessoal, única prova a vincular os apelantes ao delito, padece de vícios insanáveis.

A própria vítima admitiu em juízo que não viu o rosto dos agentes, que usavam capacete, fiando-se em detalhes como
"unhas grandes"
e
"tecido da roupa"
.

Ademais, o procedimento realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo sido precedido, inclusive, pelo envio de fotografia via aplicativo de mensagens, conforme relatado pelo policial Otávio, o que induz à formação de falsas memórias e compromete a confiabilidade da prova.

Some-se a isto que
, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o procedimento de reconhecimento na delegacia não seguiu o rito legal do alinhamento com pessoas semelhantes. Os réus, descritos como altos e magros, foram colocados ao lado de indivíduos
com e
s
tatura e peso completamente diferentes
, induzindo a
vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, ao redefinir a interpretação do art. 226 do CPP, fixou a tese de que suas formalidades são garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito, não se tratando de mera recomendação
, conforme o

Tema 1258
,
daquela Corte Superior
. Vejamos
:

“O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ - HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Relator.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 21/10/2020)
.

No caso em tela, o envio prévio da fotografia à vítima (
show-
up
) contaminou irremediavelmente a memória da testemunha, criando uma falsa memória ou confirmando uma suspeita induzida, o que nulifica o reconhecimento posterior, ainda que ratificado em juízo sem a observância das mesmas garantias.

Portanto, forçoso reconhecer a nulidade da prova de reconhecimento pessoal produzida no inquérito e sua ratificação judicial, por evidente violação ao devido processo legal e ao
standard
probatório exigido para a condenação criminal.

O direito penal exige certeza para condenação, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras conjecturas e suposições. Assim, diante da fragilidade das provas e da inexistência de elementos que confirmem, de forma inequívoca, a autoria do furto, a absolvição da apelante é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A inobservância das diretrizes legais para o reconhecimento pessoal, aliada à ausência de apreensão da
res furtiva
em poder dos acusados e à existência de álibi
co
nfirm
ado
por testemunhas, gera dúvida razoável sobre a autoria delitiva. Não se pode olvidar que a condenação criminal exige
certeza absoluta
, não bastando a alta probabilidade. Na dúvida, impera o princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu
da mesma forma
:

"
a
prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente. (...) (STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011).

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não se configura por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova; além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que a arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.”
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Com tais considerações, impõe-se a incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O recurso ministerial limitava-se ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos.

Considerando a absolvição dos réus quanto ao crime de roubo, desaparece o pressuposto lógico-jurídico para a condenação em reparação civil
ex

delicto
. Logo, o apelo ministerial encontra-se prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHE
ÇO
e
D
OU
PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
BRUNO DE SOUZA RODRIGUES
e
JOHNNY EDUARDO DA COSTA
, para
ABSOLVÊ-LOS
da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
julgando

PREJUDICADO
o Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, diante da absolvição dos acusados.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026